Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO POR OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, apoiada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu (credor cessionário), enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
2. A teor do disposto no art. 290 do Código Civil a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor que dela não for notificado ou que não se declarar ciente da cessão.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que declarou a existência de dívida dos autores perante a primeira requerida, Raro Ofício Comércio e Móveis Ltda, no valor de R$ 78,00, declarou a inexistência de dívida entre os autores e a segunda requerida, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00.
4. Em suas razões o recorrente sustenta que atua como mero agente financeiro de forma que o vício da compra e venda não alcança o financiamento e não afasta a obrigação de pagamento das prestações a tempo e a modo. Alega que os autores foram cientificados da cessão de crédito e que não houve estipulação de que as parcelas somente seriam devidas após a entrega dos produtos pela primeira ré. Afirma que a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes decorre de exercício regular de direito face ao não pagamento das parcelas. Pede que os pedidos dos autores sejam julgados improcedentes e alternativamente que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais seja reduzido.
5. A cessão de crédito recebida pela instituição bancária Recorrente em questão é de natureza contratual, sem o caráter da autonomia ou abstração. De modo, que sua higidez ou regularidade está vinculada à contratação subjacente realizada com a empresa de móveis, a primeira requerida. Os autores comprovam o descumprimento contratual por parte da primeira requerida na entrega dos bens, o que levou a desistência da contratação. De outro lado, os réus não demonstraram fatos ou circunstâncias que pudessem afastar ou justificar o descumprimento da obrigação contratada. Conforme bem lançado na sentença: “Para que houvesse de fato a cessão de crédito capaz de produzir eficácia e impedir que o cessionário, no caso a segunda requerida, ficasse isenta de qualquer responsabilidade perante os autores, deveria o instrumento de id. 140883621 estar acompanhado da nota fiscal dos bens vendidos, juntamente com o comprovante da entrega”.
6. Além disso, nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, o cessionário de crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. No caso, a sentença reconheceu a cobrança ilegítima realizada pelo primeiro requerido e a inexistência da dívida entre os autores e a recorrente. Com efeito, a declaração de inexigibilidade das duas últimas parcelas atinge o recorrente pois responde solidariamente por fato do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC), especialmente movido pela inscrição da dívida decorrente de descumprimento contratual.
7. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
8. No caso em apreciação, mostra-se justo e razoável o valor da indenização de R$ 3.000,00, valor adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da indenização.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.